Tribunal: TJES
Processo: 5022007-28.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022007-28.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MARCELA RODRIGUES DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. APENADA EM REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo em execução e manteve decisão de indeferimento de prisão domiciliar à apenada condenada pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A embargante sustenta omissão quanto à análise de documentos destinados a comprovar a imprescindibilidade de sua presença para os cuidados dos filhos menores, bem como ilegalidade da utilização de ação penal em andamento como fundamento para restrição de direitos, diante de posterior absolvição no referido processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao deixar de analisar elementos probatórios relativos à alegada imprescindibilidade da presença materna; e (ii) estabelecer se a posterior absolvição da apenada em ação penal mencionada no julgamento impõe modificação do acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do CPP, sendo inviável sua utilização para rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões relevantes ao julgamento, expondo fundamentação suficiente para manter o indeferimento da prisão domiciliar.

A elevada pena imposta à reeducanda, fixada em 18 anos de reclusão em regime fechado, afasta, em regra, a concessão da prisão domiciliar, admitida apenas em hipóteses excepcionalíssimas não demonstradas nos autos.

A decisão embargada considerou a gravidade concreta dos delitos praticados e a reiteração delitiva como fundamentos idôneos para afastar a concessão da benesse executória.

A absolvição da apenada em ação penal mencionada no julgamento constitui fato superveniente ao acórdão recorrido, circunstância que não caracteriza omissão ou contradição, podendo eventual repercussão ser apreciada pelo Juízo da execução.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes quando apresenta fundamentação suficiente para solucionar a controvérsia.

A insurgência da embargante revela mero inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado, sem demonstração de qualquer vício integrativo apto a justificar o acolhimento dos embargos.

O prequestionamento considera-se realizado na forma do art. 1.025 do CPC, aplicado subsidiariamente ao processo penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5022007-28.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MARCELA RODRIGUES DA SILVA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: DENIS MATIAS ARAUJO - ES23943

VOTO

Tratam-se de
embargos de declaração
, interpostos por
MARCELA RODRIGUES DA SILVA
,
em face do v. Acórdão Id. 19013896, que negou provimento ao agravo em execução, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar formulado pela Defesa.

A defesa sustenta a existência de vícios no acórdão, ao argumento de que teria sido omisso quanto à análise de documentos essenciais que, supostamente, comprovariam a imprescindibilidade da presença da embargante para os cuidados de seus filhos menores.

Aduz, ainda, a ilegalidade da utilização de ação penal em andamento como fundamento para restrição de direitos, destacando que a apenada foi posteriormente absolvida no referido processo.

Diante disso, requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes, a fim de alterar o resultado do acórdão (id. 19116074).

O Acórdão impugnado, restou assim ementado:

“
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. APENADA EM REGIME FECHADO. FILHOS MENORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha-ES que indeferiu o pedido de prisão domiciliar. A agravante, condenada a 18 anos e 3 meses de reclusão pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06), cumpre pena em regime fechado no Centro Prisional Feminino de Cariacica. A defesa sustenta possuir a apenada dois filhos menores em situação de vulnerabilidade social e emocional, requerendo a concessão da prisão domiciliar com fundamento nos princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção integral da criança e do melhor interesse do menor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a existência de filhos menores, em alegada situação de vulnerabilidade, autoriza a concessão de prisão domiciliar à apenada que cumpre pena em regime fechado, sem demonstração concreta de imprescindibilidade de sua presença materna.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 117 da Lei de Execuções Penais restringe a concessão de prisão domiciliar aos sentenciados que cumprem pena em regime aberto, inexistindo previsão legal para sua aplicação nos regimes fechado ou semiaberto. A jurisprudência admite a relativização do art. 117 da LEP apenas em hipóteses excepcionais, como situações de pandemia ou cumprimento de pena em regime mais gravoso do que o fixado, nos termos da Súmula Vinculante nº 56 do STF, circunstâncias não verificadas no caso concreto. A existência de filhos menores não gera direito automático à prisão domiciliar, sendo imprescindível a demonstração concreta de que a criança necessita de cuidados que somente a genitora possa prestar, conforme orientação do STJ. A defesa não comprova a imprescindibilidade da presença materna, limitando-se a alegações genéricas de vulnerabilidade social e emocional. A apenada praticou os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico quando já detinha a guarda dos filhos, expondo-os a contexto de risco e insegurança, o que constitui fundamento idôneo para afastar a prisão domiciliar. A agravante foi novamente presa, enquanto cumpria pena em regime aberto, pela prática dos mesmos delitos, evidenciando descumprimento das condições impostas e incompatibilidade com a benesse pleiteada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.”
(
TJES, Classe: Agravo de Execução Criminal nº 5022007-28.2025.8.08.0000, Relator: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO. Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 31/03/2026).

Pois bem.

De acordo com o artigo 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis embargos de declaração, quando houver no Acórdão, ambiguidade, obscuridade, contradição, ou omissão, não sendo admitida sua oposição, com a finalidade de provocar novo julgamento da lide.

No caso em exame, ao contrário do que sustenta a embargante, verifica-se que o acórdão enfrentou adequadamente as questões suscitadas, expondo de forma clara os fundamentos que conduziram ao desprovimento do recurso.

Conforme consignado pela Procuradoria de Justiça, o indeferimento do pedido de prisão domiciliar decorreu, sobretudo, do fato de a reeducanda cumprir pena elevada, fixada em 18 anos de reclusão, em regime fechado, circunstância que afasta, em regra, a concessão da benesse, admitida apenas em hipóteses excepcionalíssimas, não demonstradas nos autos.

Além disso, foram igualmente consideradas a gravidade concreta dos delitos praticados e a reiteração delitiva.

No tocante à absolvição da apenada no Processo nº 0000043-56.2025.8.08.0035, trata-se de fato superveniente ao julgamento do agravo em execução, circunstância que não evidencia qualquer omissão ou contradição no acórdão embargado, podendo eventual repercussão ser submetida à apreciação do Juízo da execução para análise de possível progressão de regime ou de outros benefícios executórios eventualmente cabíveis.

Importante ressaltar que, o julgador, não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes, quando, por outros meios, que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória, para dirimir o litígio.

Nesse sentido, cito precedente do C. STJ:

“(...) 4. "Não viola o art. 315, § 2º, VI, do Código de Processo Penal o julgado que deixa de se manifestar sobre enunciado de súmula invocado pela parte, se dito julgado indica outro enunciado de súmula que reputa aplicável ao caso concreto, assim como precedentes do Superior Tribunal de Justiça que, majoritariamente, amparam o entendimento nele esposado. De se lembrar, ademais, que
o art. 315, § 2º, VI, do CPP deve ser interpretado em harmonia com o texto do inciso IV do mesmo dispositivo, que somente exige do julgador o enfrentamento dos argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, não lhe impondo rebater, ponto a ponto, todos os argumentos suscitados pelas partes"
(AgRg no HC n. 721.925/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022.).(...)” (STJ. EDcl no AgRg no HC n. 761.230/PR,
relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma,
julgado em 7/3/2023,
DJe de 13/3/2023.)

Destarte, entendo que as alegações da embargante, se consubstanciam em
mera irresignação,
e pretensão de rediscussão da matéria, eis que a conclusão adotada, pelo colegiado, foi contrária aos interesses da defesa, hipótese inadmitida pela jurisprudência, sedimentada nas Cortes Superiores.

Outrossim, ausente a demonstração de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no Acórdão, impõe-se o desprovimento do recurso.

Por fim, consigno que, a finalidade de prequestionamento, dos Embargos de Declaração, se mostra cumprida, nos termos do disposto nos artigos 1.025 do CPC, cumulado com o 3º do CPP.

Arrimado em todo o exposto,
CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para NEGAR provimento ao recurso interposto.